Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTRAS PROVAS. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE E DESPESAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando mantidas as circunstâncias que justificaram a custódia.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estupro e de ameaça (art. 213, caput e §1o, c/c art. 226, II, e art. 147, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7 da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de corpo de delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, desde que existam nos autos outros elementos comprobatórios de autoria e materialidade do delito (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 19/12/2011). Além disso, o apelante não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado, restringindo a alegação de prejuízo à condenação.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Sua configuração não demanda a produção de qualquer resultado naturalístico e não exige ânimo calmo e refletido.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” ( AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”
7. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Considerando a reprimenda concretamente fixada para cada delito, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção.
8. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. 8.1. A quantia mínima estabelecida pelo juízo singular – quando cotejada com a expressividade do dano – não admite redução, seja porque não desborda os valores comumente adotados nesta Corte ou, como salientado, por força da acentuada violação da dignidade sexual da vítima.
9. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.